Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714667-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO SOUZA COTRIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na sua inicial o autor relatou que não estava conseguindo realizar agendamento junto ao CRAS/DF, sendo que precisava ser atendido para que lhe fosse concedida a cesta básica de uso emergencial. Desse modo, pleiteou que o Distrito Federal fosse condenado à imediata concessão daquela cesta básica emergencial. No seu recurso, a parte autora alegou que no decorrer da demanda foi atendido no CRAS, existindo manifestação favorável à disponibilização da cesta de alimentos. No mesmo sentido, o Distrito Federal ressaltou nas contrarrazões a existência de despacho favorável à concessão da cesta de alimentos desde o dia 01/06/2023. Ademais, consta no documento ID 50221138 o deferimento na via administrativa da cesta de alimentos, sendo que desde o dia 26/06/2023 estava liberada para entrega ao autor. Desse modo, intime-se a parte autora para esclarecer se remanesce o interesse recursal, face a informação de que a cesta já foi liberada para entrega na via administrativa. Na ocasião, deverá a parte autora esclarecer se já conseguiu receber a cesta pleiteada e, em caso negativo, informe se buscou retirar aquela cesta após a sua liberação no dia 26/06/2023. Int. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator